Tribunal: TJSP
Processo: 2345646-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO NA FASE EXECUTIVA – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.